Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18461/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, em acolher as alegações de defesa de Sandro Matos Pereira, julgar suas contas regulares e dar-lhe quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.147/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandro Matos Pereira (XXX.916.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São João de Meriti - RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.